Tribunal: TJES
Processo: 0001006-97.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-97.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAEL AMBROSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente verificadas através do Boletim Unificado, do auto de resistência à prisão, do diagnóstico de atendimento, bem como dos depoimentos colhidos.

2. Em virtude de ter transcorrido um período superior a cinco anos desde a extinção/cumprimento da pena, a condenação não pode ser utilizada para caracterizar reincidência no caso, conforme disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

3. Conforme prevê o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

4. Muito embora não desconheça o consolidado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, entendo que no caso em análise o regime inicial aberto se mostra adequado e proporcional ao delito cometido, eis que tal fator sequer foi aplicado no caso em comento, e sua incidência ensejaria verdadeiro
reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001006-97.2020.8.08.0016

APELANTE
: ISMAEL AMBRÓSIO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ISMAEL AMBRÓSIO
em face da r. Sentença de ID nº 8583517 que, nos autos da
Ação Penal Pública
, julgou procedente o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
e 329 do Código Penal e fixar a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Em suas razões de ID nº 8583530, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
não restaram evidenciadas a materialidade e autoria do crime;
(ii)
a condenação à pena de prestação pecuniária nos autos de nº 0001249-51.2014.8.08.0016 não deve ser utilizada para ensejar a reincidência, eis que “
já foi quitada desde o ano de 2017
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a reforma da r. Sentença para que seja
(i)
decotada a agravante de reincidência imposta; e
(ii)
modificado o regime de cumprimento de pena aplicado, de semiaberto para o aberto.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8583532, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a agravante da reincidência, bem como para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9458961, no mesmo sentido das contrarrazões.

Na origem, consta da denúncia que:

“Extrai-se dos autos que instrui a presente que no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 21h47min, na Rua Projetada, Bairro Arthur Soares, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe resistiu a execução de ato legal, com violência, ignorando a ordem dos policiais militares SD/PMES Hallison Brener Prado de Abreu e CB/PMFS Alexandre Borges de Oliveira, os agredindo, tudo conforme BU de fls. 05/06, declarações de fls. 07 e 08, Laudo médico de fls. 14 e Auto de resistência a prisão de fls. 12.

Aflora dos autos que os policiais militares Brener e Alexandre foram acionados por determinação do COPOM a prosseguirem ao local acima mencionado onde estaria ocorrendo um crime de violação de domicílio. Chegando no local verificaram a presença do denunciado dentro da residência de Adalberto Ambrósio, sendo que este solicitava os policiais que retirasse seu pai - Ismael, da casa.

Foi dada ordem para que o denunciado deixasse o local, momento em que o denunciado ficou bastante agressivo, não acatou a ordem e agrediu os policiais militares, sendo que estes precisaram usar de força física para resguardar a integridade física dos envolvidos.

Registra-se que da violência praticada pelo denunciado resultou a lesão corporal de natureza leve no policial militar Alexandre, conforme laudo médico de fls. 14.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 129 "caput" e 329 "caput" todos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público, nos termos do art. 78 da lei 9.099/95 a citação e intimação deste para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, após o recebimento da denúncia, deverão ser ouvidas as testemunhas abaixo-arroladas e posteriormente interrogado o réu, para que ao final seja julgado e condenado nas penas que lhe couber.”

Pois bem.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, certifico que a
autoria
e a
materialidade
do delito encontram-se devidamente verificadas através do
(i)
Boletim Unificado de fls. 07/08v dos documentos digitalizados ao ID nº 8583511;
(ii)
do auto de resistência à prisão de fl. 14 dos documentos digitalizados ao ID nº 8583511; e
(iii)
do diagnóstico de atendimento às fls. 15/16 dos documentos digitalizados ao ID nº 8583511, que, por sua vez, atestam que:

Boletim Unificado

POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, PROSSEGUIMOS (CB ALEXANDRE E SD BRENER) AO ENDEREÇO QUALIFICADO PELA SEGUNDA VEZ NESTE DIA PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DE AMEÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NO LOCAL, ENTRAMOS EM CONTATO COM O SR ADALBERTO, QUE INFORMOU QUE NOVAMENTE A CONTENDA ERA RELACIONADA AO MESMO MOTIVO DO BU 41541878. NESTE BOLETIM POLICIAL CITADO, ADALBERTO NÃO DEMONSTROU INTERESSE EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA SEU GENITOR (SR ISMAEL), E POR ESSE MOTIVO, O ACUSADO RETORNOU ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE SE ORIGINOU A PRIMEIRA OCORRÊNCIA E REPETIU TODOS OS ATOS NARRADOS. PERGUNTADO AO SOLICITANTE, ELE NOS INFORMOU QUE QUERIA SEU GENITOR FORA DO LOCAL DOS FATOS NOVAMENTE. DIANTE DO EXPOSTO, DEMOS ORDEM LEGAL PARA QUE O ACUSADO SAÍSSE DO LOCAL; NESSE MOMENTO, ISMAEL FICOU BASTANTE AGRESSIVO E PARTIU PARA CIMA DESTES POLICIAIS E FOI NECESSÁRIO USAR O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS; ISMAEL FOI CONTIDO E ALGEMADO. CONSEGUINTE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO CONTRA O ACUSADO EM VIRTUDE DO NARRADO E POR CONTA DA LESÃO CAUSADA AO POLICIAL "CB ALEXANDRE"; NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO AO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, ISMAEL BATEU A CABEÇA NA PARTE METÁLICA DA VIATURA, VINDO A CORTAR O ROSTO NA REGIÃO DOS OLHOS. INFORMO QUE ISMAEL FOI LEVADO AO HOSPITAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, LOCAL ONDE FOI REALIZADO OS PRIMEIROS SOCORROS, SENDO QUE FOI NECESSÁRIO UMA EQUIPE DE APROXIMADAMENTE 5 PESSOAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA TENTAR SEGURAR O ACUSADO. ISMAEL FOI MEDICADO E ATENDIDO PELO DR SERGIO RAELE CRM 13.611 QUE RELATOU AS LESÕES PRESENTES EM ISMAEL (ANEXO). INFORMO QUE O POLICIAL (CB ALEXANDRE) FOI ATENDIDO E FOI EMITIDO UM LAUDO COM AS LESÕES CAUSADAS PELO ACUSADO (ANEXO). POR FIM, FOI APRESENTADO TODOS OS ENVOLVIDOS NA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA DESTE MUNICÍPIO PARA QUE AS MEDIDAS CABÍVEIS FOSSEM TOMADAS. EM TEMPO, INFORMO QUE FOI CONFECCIONADO UM “AUTO DE RESISTÊNCIA” POR CONTA DO USO PROGRESSIVO E NECESSÁRIO DA FORÇA.

Auto de resistência à prisão

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, nesta Cidade de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, no Bairro Arthur Soares, aproximadamente as 21:49 horas no exercício normal de minha função policial, dei voz de PRISÃO ao Sr. Ismael Ambrosio, visto ter sido encontrado o mesmo em flagrante delito de invasão de domicílio, declarando-lhe, em seguida, que se considerasse PRESO em nome da lei, e que me acompanhasse, e como o mesmo não obedeceu antes resistindo a PRISÃO, e não atendendo as ordens e orientações que lhe dirigi, para acatar a ordem de PRISÃO, fazendo-se contra ordem de adentrar na viatura RP 4056, resistindo fisicamente e desobedecendo ordem legal, necessitando utilizar algemas, incidindo assim nos artigos 329, 380 e 331 do Código Penal Brasileiro, chamei em meu auxílio SD Brener RG 22641/5 NF 3505472 no qual me ajudou a conter o resistente, como este se tornava um perigo para a nossa integridade física, usei dos meios necessários para contê-lo, no que resultou lesões do tipo escoriação leve na face e depois de subjugá-lo, consegui tornar efetiva a PRISÃO. Para constar lavro o presente AUTO, que assino com as testemunhas. Em tempo, informo que o acusado foi levado ao hospital de Venda Nova do Imigrante, local onde foi realizado os primeiros socorros pelo Dr Sérgio Raele CRM/ES 13.611 e foi emitido um laudo com as lesões de todos os envolvidos (segue anexo).

Relatório de Diagnóstico de Atendimento do Sr. Ismael Ambrosio

Paciente extremamente agressivo e agitado, necessitando ser contido devido as lesões auto provocadas pela agitação e na tentativa de não ser trazido pela PM. Paciente oferecendo risco grande a população e aos funcionários.

Relatório de Diagnóstico de Atendimento do e. Alexandre Borges de Oliveira

PM agredido na tentativa de conter cidadão extremamente agressivo. PM lúcido, orientado, com trauma em antebraço esquerdo de média profundidade, com perda de material. Sem mais lesões.

Outrossim, embora a defesa sustente que, dos depoimentos prestados, não é possível certificar qualquer resistência ou tentativa de agressões do apelante, verifico que a vítima, o CB da PM/ES Alexandre Borges de Oliveira, confirmou, em juízo, a declaração prestada na esfera policial à fl. 09 dos documentos digitalizados ao ID nº 8583511, e ratificou os fatos narrados.

Nada obstante, ao ser ouvido em juízo, o acusado declara em seu interrogatório que não se recorda do ocorrido, em razão de acidente pretérito que o deixou com sequelas, razão pela qual
“não estava com a mente boa.”

Desta feita, apesar dos argumentos tecidos pelo apelante quanto aos eventos em questão, os relatórios de diagnóstico médico disponíveis são contundentes ao revelar que o acusado apresentava um estado de agressividade exacerbada, o que configurava uma ameaça significativa para a segurança pública, sendo inclusive necessária
“uma equipe de aproximadamente 5 pessoas da área de saúde para tentar segurar o acusado.”

Ademais, corroborando essa avaliação médica, o depoimento do Policial Militar CB/PMES Alexandre Borges de Oliveira prestado na esfera judicial, bem como as evidências técnicas que atestam a ocorrência de lesões no antebraço esquerdo do policial, resultantes diretamente das ações do denunciado, oferecem uma base sólida para a condenação do acusado.

Portanto, a manutenção da condenação do réu é medida incontornável.

Noutro giro, no que tange o pleito de afastamento da agravante da reincidência e a adequação do regime inicial para cumprimento da pena, entendo que estes merecem provimento.

Isso porque, a condenação mencionada pelo juízo
a quo
para fins de reincidência origina-se do processo nº 0001249-51.2014.8.08.0016, cuja pena foi oficialmente extinta no ano de 2017.

Destarte, em virtude de ter transcorrido um período superior a
cinco anos
desde a extinção/cumprimento da pena, referida condenação não pode ser utilizada para caracterizar reincidência no presente caso, conforme disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 64 – Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Assim, passo à retificação da dosimetria da pena.

Em relação ao crime de lesão corporal, a pena base foi arbitrada em 3 (três) meses de detenção, sendo que, decotada a agravante e sendo aplicado o aumento previsto no § 12 do art. 129, do CP, em seu grau mínimo, encontra-se uma
sanção definitiva de 4 (quatro) meses de detenção.

Ademais, em relação ao crime de resistência, fixada a pena base em seu patamar mínimo, e, à mingua de outras circunstâncias agravantes, a pena definitiva deve ser fixada em
2 (dois) meses de detenção.

Desta forma, efetuado o acúmulo mediante o disposto no art. 69 do Código Penal, fixo a reprimenda total em
6 (seis) meses de detenção.

Por fim, conforme prevê o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”.

E, muito embora não desconheça o consolidado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, entendo que no caso em análise o regime inicial aberto se mostra adequado e proporcional ao delito cometido, eis que tal fator sequer foi aplicado no caso em comento, e sua incidência ensejaria verdadeiro
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e estipular o regime inicial aberto
para cumprimento da sanção imposta, mantendo incólume os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.